Tribunal: TJBA
Processo: 8037269-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037269-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: TEREZA MARIA SOBRAL VARJAO

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 8099864-80.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente procedimento médico prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. A agravante alega ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento fora do rol da ANS e excesso na cominação da penalidade.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se é legítima a negativa de cobertura de exame prescrito por médico especialista, diante da alegação da operadora de que o procedimento não consta no rol da ANS, e se subsistem os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida.
III. Razões de decidir

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 469 do STJ, impondo-se interpretação contratual favorável ao consumidor.

4. A parte autora apresentou laudo médico que atesta a urgência da realização do procedimento para investigação de possível doença oncohematológica, com risco de agravamento do quadro clínico e histórico familiar de óbito.

5. Está demonstrada a verossimilhança do direito, bem como o perigo de dano irreparável à saúde da paciente, autorizando a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

6. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de exame necessário e prescrito por profissional habilitado.

7. A multa fixada possui caráter coercitivo proporcional e razoável diante da gravidade do risco envolvido e da urgência reconhecida.

8. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventuais valores despendidos poderão ser compensados em ação regressiva.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento médico indicado por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS, quando evidenciada sua urgência e necessidade.

2. Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão e manutenção da tutela de urgência para assegurar o direito à saúde do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8037269-48.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como parte Agravada
TEREZA MARIA SOBRAL VARJAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça